Tribunal: TJMT
Processo: 1012760-73.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012760-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LAZARA MENDES TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 201.815.311-00 (AGRAVADO), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 42 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em sede de ação de cobrança de valores relativos ao PASEP, rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual. O agravante sustenta ser mero operador do sistema, atribuindo a gestão do fundo e a responsabilidade por índices de correção à União Federal, motivo pelo qual pleiteia a remessa dos autos à Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demanda que discute falhas na gestão e desfalques em conta vinculada ao PASEP; e (
ii
) estabelecer se a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese no Tema 1.150 de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para responder por eventuais falhas na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos.

A responsabilidade pela administração das contas individualizadas e pela guarda dos valores depositados compete à instituição financeira, o que justifica sua presença no polo passivo da lide quando a causa de pedir reside na má gestão do numerário.

A competência para processar e julgar causas em que é parte sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil, pertence à Justiça Comum Estadual, conforme enunciado da Súmula nº 42 do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de interesse jurídico direto da União Federal ou de seus órgãos na lide afasta a incidência da regra de competência da Justiça Federal prevista no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques.

Compete à Justiça Estadual o julgamento de ações movidas contra sociedade de economia mista, inexistindo foro privilegiado federal quando ausente intervenção da União.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE A
GRAVO
DE INSTRUMENTO
Nº
1012760-73.2026.8.11.0000

BANCO DO BRASIL S
.
A
.
X LAZARA MENDES TEIXEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes
Pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A em face de decisão
interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT
que
, nos autos de ação de cobrança movida por Lazara Mendes Teixeira da Silva
, indeferiu
as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento central de que a instituição financeira atua como mera operadora do sistema PASEP, não possuindo poder de gestão sobre os índices de correção monetária ou sobre as diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor vinculado à União Federal.

Em suas razões, o agravante defende que a responsabilidade por eventuais defasagens nos saldos das contas do PASEP deve ser atribuída exclusivamente à União, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da
CF
.

S
ustenta que a manutenção da decisão agravada acarretaria lesão grave e de difícil reparação, uma vez que o obrigaria a suportar os custos de um processo e de perícias contábeis sobre valores e normas que não são de sua alçada administrativa.

R
equereu a antecipação da tutela recursal para suspender o feito na origem até o julgamento definitivo do agravo.

A liminar foi
indeferi
da (ID
356550857
).

Sem contraminuta (C
ertidão de
ID
363426854
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Conforme relatado, o BANCO DO BRASIL S/A interpôs o presente Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por LAZARA MENDES TEIXEIRA DA SILVA, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual.

Em síntese, o banco agravante sustenta que a gestão do fundo PASEP é de responsabilidade da União Federal,
atuando a instituição financeira como mera operadora, o que atrairia a necessidade de inclusão da União no polo passivo e o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Contudo, razão não assiste ao recorrente.

No que tange à ilegitimidade passiva, a matéria foi objeto de pacificação pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do julgamento do Tema Repetitivo 1.150 (REsp n. 1.895.936/TO, n. 1.895.941/TO e n. 1.935.101/TO), cuja tese firmada estabelece:

“
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma
ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
”.

Dessa forma, restou definido que, embora a União Federal seja responsável pela fixação dos índices de correção, cabe ao Banco do Brasil a responsabilidade pela correta administração das contas, aplicação dos rendimentos e guarda dos valores.

No caso concreto, a pretensão da parte autora refere-se à recomposição de saldos e falhas na gestão do numerário depositado, o que enquadra perfeitamente a legitimidade da instituição financeira agravante para figurar no polo passivo da demanda.

Quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual, a sorte do recurso não é diferente.

O Banco do Brasil S/A é sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado que não goza do foro privilegiado previsto no artigo 109, I, da Constituição Federal.

Nesse sentido, consolidou-se o entendimento na Súmula n. 42 do STJ, que dispõe: "
Compete à Justiça Comum Estadual processar
e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
".

Reconhecida a legitimidade passiva exclusiva do Banco do Brasil para o caso sob análise, e não havendo interesse jurídico da União Federal ou de suas autarquias que justifique a intervenção no feito, inexiste fundamento legal para o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Ressalte-se que a ausência de apresentação de contraminuta pela parte agravada não autoriza o provimento automático do agravo, especialmente quando a tese recursal confronta diretamente precedente vinculante de Tribunal Superior.

Portanto, verifico que a decisão proferida pelo juízo de
origem
encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência dominante e com os precedentes obrigatórios sobre a matéria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026